Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRISÃO DO CONDUTOR E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto.
2. A responsabilidade civil decorre da agressão de um direito particular, ainda que somente de aspecto moral, sujeitando o infrator ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior da coisa. Nesse sentido, o artigo 927 do Código Civil determina que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
3. Para a configuração da responsabilidade civil devem estar presentes os seguintes elementos: a conduta, positiva ou negativa, o dano e o nexo de causalidade.
4. O registro de boletim de ocorrência pelo patrono (primeiro requerido) da empresa revendedora de automóveis (segunda requerida) relatando fato inexistente e criminoso, que culminou na prisão do condutor (autor) e apreensão do veículo, constitui ato ilícito configurador de dano extrapatrimonial.
5. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a proporcionar a reparação ao dano sofrido, mas sem conduzir ao enriquecimento sem causa.
6. Os danos materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém, não cabendo, nos termos dos artigos 186 e 403 do Código Civil, reparação de dano hipotético ou eventual. Especificamente quanto aos lucros cessantes, também chamados de danos negativos, esses consistem no que razoavelmente se deixou de lucrar. No caso, mostra-se cabível a condenação em lucros cessantes, posto que o autor deixou de utilizar o veículo necessário para a realização do seu labor.
7. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Negou-se provimento aos apelos dos requeridos. Honorários recursais fixados.